Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida em qualquer fase do processo. Todavia, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Precedentes do STJ.
2. Embora os beneficiários da assistência judiciária gratuita possam ser condenados em custas e honorários advocatícios, suspende-se a exigibilidade da cobrança por até cinco anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício (art. 98, § 3o, do CPC).
3. Não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, se a leitura dos embargos de declaração não indica o intuito protelatório do recurso.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.